Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734789-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN VASCONCELOS FIRMINO GEORGALAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Karen Vasconcelos Firmino Georgalas contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, a fim de que fosse revogada a liminar que autorizou a apreensão do veículo objeto da lide, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No caso em apreço, as razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Isso porque a ré não tomou as cautelas necessárias antes de efetuar o pagamento em favor de terceiro estranho ao processo. Ora, se o fraudador informou a demandante acerca da existência da presente demanda, conforme afirmado em sua contestação, a requerente poderia ter sido mais diligente, buscando maiores informações sobre o processo ou constituindo advogado para acompanhar o seu andamento. Além disso, antes de efetuar o pagamento a requerida deveria ter observado que o beneficiário indicado no boleto de ID 206181279 (Nelson Paschoalotto Advogados Associado) era diverso do constante no comprovante de pagamento (Pagbank), conforme se extrai do ID 206181282. Inclusive, depreende-se da inicial (ID 203438015) que o autor alertou sobre a possibilidade de golpes, conforme diversas matérias jornalísticas divulgadas nos últimos meses. Outrossim, eventual apuração da responsabilidade do banco requerente depende de dilação probatória, inexistindo elementos suficientes acerca do “vazamento de dados” alegado pela demandada”. (...) Cabe destacar, ademais, que a parte não efetuou o pagamento integral do débito no quinquídio posterior ao cumprimento da liminar (ID 204697418), pelo que não se mostra possível a revogação da medida ou a restituição do bem apreendido. Tanto é que já foi declarada a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário no ID 205786618. (id. 63107603). Nas razões recursais, a recorrente alega que foi vítima de fraude em razão do vazamento de dados pessoais pelo agravado, que permitiu que terceiro, se passando por representante do Banco, tivesse acesso a informações sensíveis, como os dados do contrato e do veículo financiado. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois a responsabilidade pelo ocorrido é do Banco, que falhou na proteção das informações da agravante. Argumenta que o boleto fraudulento possuía todas as características de um documento legítimo, o que a levou a acreditar na veracidade do documento, e que não se pode exigir do consumidor um grau de diligência superior ao comum, ainda mais quando os dados pessoais são obtidos indevidamente por terceiros. Ressalta, ainda, que a súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinado ao agravado que se abstenha de alienar o veículo apreendido até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da liminar que autorizou a apreensão do veículo e a restituição do bem à agravante. Preparo recolhido (id. no 63107599). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que, neste momento processual, se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante no sentido de revogar a liminar que autorizou a apreensão do veículo objeto da lide, em razão da alegação de que teria ocorrido fraude envolvendo o pagamento de parcelas por meio de boleto falso. O recorrente contesta a decisão, alegando seu desacerto, uma vez que sustenta que houve falha do Banco agravado na proteção de seus dados pessoais, o que teria possibilitado a fraude perpetrada por terceiro. Afirma, ainda, que o boleto fraudulento apresentava todas as características de um documento legítimo, o que justificaria sua confiança no pagamento realizado. A decisão, neste momento processual, não merece reforma. Destaco, inicialmente, que a decisão de indeferir a tutela de urgência foi fundamentada na ausência de elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito, uma vez que a recorrente não demonstrou diligência mínima ao realizar o pagamento do financiamento celebrado com a agravada. Nesse prumo, é de ressaltar que o Juízo de origem corretamente considerou que a agravante não adotou as precauções necessárias ao efetuar o pagamento do boleto, especialmente ao não verificar a divergência entre o beneficiário da cobrança e o comprovante de pagamento. A conduta imprudente da recorrente enfraquece a alegação de que o direito invocado seria provável, uma vez que a própria recorrente contribuiu para a ocorrência do evento danoso. Além disso, se infere que a questão relativa ao possível vazamento de dados pelo Banco ainda depende de dilação probatória, não sendo possível, neste estágio processual, imputar a responsabilidade objetiva ao agravado com base apenas em alegações sem prova robusta. Deve-se gizar, de mais a mais, que a argumentação da recorrente sobre a responsabilidade do banco por falha na segurança dos dados é, por ora, meramente especulativa, não havendo elementos concretos nos autos que corroborem tal alegação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias depende da comprovação do nexo causal entre o ato ilícito e a conduta do fornecedor do serviço, o que, neste momento, não foi demonstrado. Confira-se, in verbis: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. 3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Sob essa ótica, não há dúvidas de que a decisão do juízo de primeiro grau está em consonância com os princípios que regem a concessão de tutelas provisórias e a jurisprudência do STJ, especialmente no que concerne à exigência de prova inequívoca do direito alegado e do risco de dano irreparável. A propósito, colaciona-se os seguintes julgados deste TJDFT, que tratam do tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão, para que possa ser obstada a pretensão deve a parte ré trazer elementos suficientes para comprovar que houve a ocorrência de fraude na quitação da dívida em razão de fraude que possa ser considerada fortuito interno. 2. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja a ocorrência de fortuito interno de responsabilidade da instituição financeira, referente ao pagamento de parcelas em atraso de empréstimo (art. 373, inciso II, do CPC), de modo que a manutenção da sentença de procedência dos pedidos é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e não provido (Acórdão 1697742, 07261745820228070003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento - Busca e apreensão (DL 911/69) - Suposta fraude no boleto bancário. 1. O comprovante de pagamento apresentado pelo devedor tem como beneficiário do depósito pessoa estranha ao negócio firmado com a agravada e à relação processual. 2. Assim, em princípio, não há prova de pagamento ao credor fiduciário ou a quem o represente, nem muito menos de sua participação na suposta fraude, o que autoriza a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo a quo. (Acórdão 1427227, 07404711620218070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator